Tribunal: TJDFT
Processo: 0735993-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. NÃO DEMONSTRADA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado 129 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, é admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n. 1.349.453/MS, firmou orientação de indispensabilidade da demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável ou recusada a exibição. São os seguintes requisitos para o cabimento da ação: I) existência de relação jurídica entre as partes; II) comprovação de prévio requerimento à instituição financeira, bem como o não atendimento em prazo razoável; e III) pagamento do custo do serviço.
3. No caso, o autor não reuniu elementos mínimos capazes de comprovar o interesse de agir, pois a petição inicial não veio acompanhada de prova de existência de relação jurídica entre as partes.
4. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, este Tribunal de Justiça entende que é cabível para o fim de determinar à instituição financeira que exiba documentos bancários, desde que o mutuário demonstre que a pretensão não está prescrita e que há relação jurídica entre as partes, o que não ocorreu nos autos.
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.